Tribunal: TJDFT
Processo: 0744794-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744794-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILDE SANTOS LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NAILDE SANTOS LEITE, em face de sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID. 58514549), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Interposta Apelação, a recorrente pugnou pela reforma da sentença, ID. 58514550. Em 28.06.2024 determinei a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, ID. 60908795. O recorrente foi intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ID. 61003112. Decorrido o prazo, ID. 61347684, o recorrente não se manifestou. É o relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil, e nem comprovado pelo recorrente os requisitos para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva de que o apelante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido ao recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro ou juntado os documentos que permitissem aferir os requisitos para os benefícios da gratuidade de justiça em anexo ao recurso de apelação interposto, este se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Advirto à parte recorrente acerca da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital